Tribunal: TJMT
Processo: 1005614-04.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005614-04.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARGARIDA MARCOLINA DA SILVA - CPF: 451.958.031-53 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MARILENE SOARES - CPF: 327.853.801-34 (EMBARGANTE), MARLENE ALVES PEDROSO - CPF: 424.635.991-20 (EMBARGANTE), MIRIAM CUNHA KORPAS - CPF: 419.729.451-49 (EMBARGANTE), MUECI CAVALCANTE PORTELA - CPF: 303.977.661-49 (EMBARGANTE), SEBASTIANA MARIA DA SILVA - CPF: 441.669.821-68 (EMBARGANTE), SELMA BOTELHO DE SOUZA - CPF: 631.875.741-49 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (EMBARGADO), SELMA BOTELHO DE SOUZA - CPF: 631.875.741-49 (EMBARGADO), MARGARIDA MARCOLINA DA SILVA - CPF: 451.958.031-53 (EMBARGADO), MARILENE SOARES - CPF: 327.853.801-34 (EMBARGADO), MARLENE ALVES PEDROSO - CPF: 424.635.991-20 (EMBARGADO), MIRIAM CUNHA KORPAS - CPF: 419.729.451-49 (EMBARGADO), MUECI CAVALCANTE PORTELA - CPF: 303.977.661-49 (EMBARGADO), SEBASTIANA MARIA DA SILVA - CPF: 441.669.821-68 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS) – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para corrigir erro material.

2. Não há que se falar em violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, por força da tese fixada no IRDR nº 85560/2016.

3. De acordo com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos.

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e
MAGARIDA MARCOLINA DA SILVA E OUTROS
, em face da decisão (Id. 8122964), que à vista do IRDR n. 85560/2016, declarou a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

O
Município de Cuiabá
, nas razões recursais (Id. 8214614), sustenta a existência de omissão no
decisum
embargado atinente ao fato de que se trata de processo com sentença ilíquida, sendo necessária a liquidação de sentença por arbitramento, o que é incompatível com o Juizado Especial.

Sustenta, também, a ocorrência de contradição/omissão na decisão vergastada, uma vez que não foi oportunizado ao município se manifestar previamente sobre o reconhecimento da incompetência do juízo.

Por sua vez, a embargante
Margarida Marcolina da Silva
sustenta nas suas razões recursais (Id. 8278113) a existência
preclusão pro judicato
, uma vez que no despacho saneador não há qualquer decretação de vício quanto à competência.

Alega, ainda, o descumprimento da Resolução nº 004/2014, já que não foi observado o § 2º do art. 1º que determina que a competência das ações protocoladas até a publicação da Resolução se manteriam inalteradas e a presente ação foi distribuída em 2013; bem como não foi observado o art. 2º, de que seria na análise do recebimento da petição inicial que o Juiz deve observar o valor da causa para fim de competência.

Por fim, sustenta a incompetência do Juizado ante a complexidade da causa,

a qual necessita de liquidação de sentença por arbitramento, com prova pericial.

Os Embargados apresentaram contrarrazões (Ids. 8296090 e 8662441).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração opostos visando sanar suposta omissão no
decisum
embargado que reconheceu a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para julgar ação originária, pelo fato do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Assim,
passamos a análise dos embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
.

Da ausência de intimação das partes

No que tange à alegada omissão sobre a não intimação prévia das partes para se manifestarem sobre a declinação da competência, não há que se falar em violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, uma vez que esta foi uma decisão proferida em milhares de processos neste Tribunal, por força da tese fixada no IRDR n. 85560/2016

Ademais, a intimação prévia, nesse caso, caracterizaria maior violação de outros princípios que regem o processo: efetividade, celeridade, eficiência e economia processual.

Outrossim, na opinião de Nelson Nery Júnior,
a vedação da prolação de decisão surpresa não retira do juiz a liberdade de decidir de acordo com seu livre convencimento. Ao contrário, garante somente a existência de um debate prévio quanto ao fundamento das decisões, com participação das partes envolvidas na construção dessas.

Com efeito, tem-se, dessa forma, o respeito à utilização da adequada técnica processual e, por conseguinte, em obediência aos princípios da boa-fé, instrumentalidade, transparência e efetividade do processo (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal [livro eletrônico]: Processo Civil, Penal e Administrativo. 2. ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013).

Por fim, em se tratando de questão de competência, deve-se ter em vista que a parte autora, ao indicar o Juízo na petição inicial, em tese, já manifestou sua opinião quanto à competência, não havendo que se manifestar em caso de declaração de incompetência absoluta do juízo.

Sobre este tema, o Enunciado n. 4, aprovado por cerca de 500 magistrados no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (2015), dispôs que “
Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015”
.

É certo que a aprovação desse enunciado não caracteriza jurisprudência, mas, de certa forma, é um forte indicativo da interpretação dada a esta situação, pois, da forma como redigido o artigo 10, sua incidência sobre a declaração de incompetência poderia trazer inúmeros prejuízos às partes, destinatárias do direito, não se devendo olvidar o princípio da instrumentalidade do processo.

Da incompetência do juizado especial ante a necessidade de liquidação de sentença

Sustenta a parte Embargante que o acórdão é omisso e contraditório, haja vista que o feito demanda dilação probatória complexa, em razão da iliquidez da sentença que determinou a apuração dos valores a receber.

Prefacialmente, com relação à (i) liquidez da sentença, ressalto que em nada se confunde com o valor atribuído à causa, para fins de fixação de competência.

Com efeito, a sentença, ainda que ilíquida, constitui título executivo, figurando a liquidação como pressuposto para seu cumprimento. Ocorre que, em razão da natureza do pedido, ou da falta de elementos nos autos, o Juiz profere sentença ilíquida, ou seja, aquela que, não obstante acertar a relação jurídica (torna certa a obrigação de indenizar), não determina o valor ou não precisa o objeto da condenação.

A liquidação, que constitui um complemento do título judicial ilíquido, faz-se por meio de decisão declaratória, cujos limites devem ficar circunscritos aos da sentença liquidanda, que não deve ser utilizada como meio de impugnação ou de inovação do que foi decidido no julgado (art. 509, § 4º, CPC/2015). Apenas os denominados pedidos implícitos, tais como juros legais,

correção monetária e honorários advocatícios, podem ser incluídos na liquidação, ainda que não contemplados na sentença.

O novo Código contempla duas formas de liquidação: por arbitramento e pelo procedimento comum. A diferença entre estas e as formas previstas no Código de 1973 (por arbitramento e por artigos) é apenas de nomenclatura. De acordo com o CPC/1973, na liquidação por artigos, observa-se o procedimento adotado no processo do qual se origina a sentença. É possível, portanto, que a liquidação se realize pelo rito comum sumário ou pelo rito comum ordinário.

Como o CPC/2015 prevê um procedimento único para todas as ações de conhecimento, a liquidação de sentença que dependa da prova de fatos novos somente será possível com a utilização do procedimento comum, de modo que, a liquidação da sentença é um procedimento para apuração do quantum a ser recebido, após o julgamento da ação de conhecimento, cujo valor deverá ser atribuído no momento de sua distribuição.

Da análise dos autos, portanto, entendo que razão não assiste ao Município de Cuiabá.

Precipuamente, ressalto que o valor da causa e o valor da condenação não se confundem, porquanto o valor da causa é o somatório das parcelas vencidas, acrescidas das 12 (doze) parcelas vincendas (art. 292, § 1o, CPC e § 2o, art. 2o, da Lei 12.153/2009), a contar do ajuizamento da demanda, cujo critério é válido para a fixação da competência, sendo, portanto, matéria de direito processual.

De outro turno, o valor da condenação abrange apenas as parcelas vencidas até a propositura da demanda, podendo a condenação ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos vigentes naquela data, e, neste caso, cuida-se de matéria de direito material.

A Lei 12.153/2009 estabelece, em seu artigo 13, § 5o, que, se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento, independentemente do precatório, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório.

Dessa feita, a fixação da competência, em regra, dá-se, a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte), ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte).

Nesse sentido, o STJ, já decidiu que o valor dado à causa, pelo autor, fixa a competência absoluta dos juizados especiais. Veja-se:

PROCESSO CIVIL – JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS E JUÍZO FEDERAL CÍVEL – VALOR DA CAUSA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL – LEI N. 10.259/01, ART. 3o, CAPUT E § 3o. 1. O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.[...]4. Recurso especial a que se nega provimento."(REsp 1257935/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 29/10/2012). (sem grifos nos originais)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – VALOR DA CAUSA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL – LEI N. 10.259/01, ART. 3o, CAPUT E § 3o. 1. O valor dado à causa pelo autor, à míngua de impugnação ou correção ex officio, fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais. 2. O Juizado Especial Federal Cível é absolutamente competente para processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos (art. 3º, caput e § 3º, da Lei 10.259/2001). 3. O Juízo pode determinar a correção do valor da causa, quando o benefício econômico pretendido for claramente incompatível com a quantia indicada na inicial. Precedentes da Primeira e Segunda Seção desta Corte. (CC 96525/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, Julgado Em 27/08/2008, Dj 22/09/2008; Cc 90300/Ba, Rel. Ministro Humberto Gomes De Barros, Segunda Seção, julgado em 14/11/2007, DJ 26/11/2007 p. 114). 4. In casu, o valor dado à causa pelo autor (R$ 18.100,00 - dezoito mil e cem rais) foi inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e o juiz federal concedeu prazo para o demandante comprová-lo, com suporte documental, no afã de verificar o real benefício pretendido na demanda, sendo certo que o autor se manteve inerte e consectariamente mantida a competência dos juizados especiais. 5. Recurso Especial desprovido." (REsp 1135707/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/09/2009, DJe 08/10/2009). (Sem grifos no original).

Dessa forma, “proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada, salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019).

Dessarte, assim decidiu a Seção de Direito Público, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n. 1):

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

Reafirmou a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado n. 1:

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.

Importante frisar que no caso dos autos, como existe litisconsórcio ativo facultativo, o valor da causa é aferido individualmente, pouco importando se a soma ultrapassar o limite de 60 salários mínimos.

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A. Vistos, etc. Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Ordinária nº. 28271-30.2011.811.0041 (código 732115), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Município a proceder o reenquadramento da Apelada/Autora Fátima Aparecida Ticianel Schrader no Padrão I da Classe D, com efeitos desde a data da implantação do novo PCCS, bem como pagar à Autora as diferenças salariais, acrescidos de juros e correção monetária. Antes de analisar o presente feito, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da tese fixada no IRDR n. 85560/2016, visto que o valor elencado na inicial é inferior à 60 (sessenta) salários mínimos e que os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial.O Apelado às fls. 387-v, não se opôs à aplicação do IRDR. Já a Apelada se manteve inerte, conforme certificado às fls. 390. Pois bem.Vislumbro, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de nº 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema nº 1.Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado nº 1, que dispõe: Enunciado 01.
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial Como visto, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial
. Ademais, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2ª Câmara de Direito Público Coletivo, restou acordado que em cumprimento a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, de que nos autos em que o valor da causa não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei.Com efeito, o artigo 2o da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. [Destaquei]Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009)- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2º da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4º do art. 64 do CPC/2015.(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei] APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 12.153/2009. I - O art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II
Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal
. III Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1º, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada. (TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei] Por fim, cabe ressaltar que entendo desnecessário anular as decisões já proferidas, uma vez que, com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu entender, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo. Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se: Embargos de declaração. Incompetência. Nulidade da sentença. Necessidade de ratificação. Inteligência do art. 64, § 4º, CPC. Vedação à reformatio in pejus. Matéria de ordem pública. Cognoscibilidade de ofício e a qualquer tempo. 1. É do comando do § 4º do art. 64 do CPC que decisão proferida por juiz incompetente conservará seus efeitos até que outra, se necessário, seja proferida pelo magistrado competente. 2. Em se tratando de processo judicial, não se pode pensar em decisão implícita. 3. Singela remessa de processo para instância superior não substitui a indispensável manifestação do magistrado competente a respeito de retificação ou convalidação de sentença que tenha sido proferida por juízo incompetente. 4. Para que não ocorra supressão de instância, não é possível, em grau de recurso, decidir acerca da indispensável providencia prevista no art. 64, § 4º, do CPC. 5. A despeito de prevalecer, no âmbito recursal, vedação à reformatio in pejus, impõe-se observar que esse princípio encontra exceção nas matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas, de ofício, em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. 6. A convalidação da sentença proferida por magistrado incompetente, sua retificação, ou prolação de decisão substitutiva, nos termos do que prescreve o § 4º do artigo 64 do Código de Processo Civil, constitui condição de eficácia da sentença que, uma vez desatendida, impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento, até mesmo de ofício, da mácula processual. 7. Acórdão alterado de ofício. (TJ-RO - APL: 70047064420168220005 RO 7004706-44.2016.822.0005, Data de Julgamento: 2/4/2019). [Destaquei]
Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente
. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente. Publique-se. Intimem-se. Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora (Apelação / Remessa Necessária 31482/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)

(TJ-MT - APL: 00282713020118110041314822017 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 19/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - IRRELEVÂNCIA - VALOR DA CAUSA INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO - LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. 1 -
Nos termos da Lei nº 12.153/09, é de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a ação proposta em face do Estado e do Município cujo valor seja de até 60 (sessenta) salários mínimos
. 2 - A limitação prevista no art. 8º da Resolução nº. 700/2012 deste E. Tribunal de Justiça persistiu apenas até 23/06/15, por força do previsto no art. 23 da Lei nº. 12.153/09. 3 - Nos termos do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que analisando as disposições da Lei nº. 10.259/01, mas cuja conclusão é perfeitamente aplicável aos Juizados da Fazenda Pública Estadual, em matéria cível, a competência de tais Juizados é absoluta obedecendo, como regra geral, o valor da causa, excetuadas as situações previstas no § 1º, do art. 2º da Lei nº. 12.153/09,
sendo irrelevantes, portanto, o grau de sua complexidade ou o fato de ser necessária a realização de perícia técnica, esta que encontra previsão no art. 10 desta última lei. 4- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, o valor da causa deve ser aferido individualmente, pouco importando se a soma ultrapassar o limite de 60 salários-mínimos
(REsp 1607204/SP e AgRg no AREsp 472.074/SP).

(TJ-MG - AC: 10000170371678001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 06/07/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2017
)

A alegação de omissão e contradição na v. decisão, é, portanto, despropositada e mera irresignação.

Agora passamos à análise dos embargos de declaração opostos por
Margarida Marcolina da Silva e outros
.

Da Preclusão Pro Judicato

A embargante alega que houve despacho saneador, no qual não restou verificada a incompetência do juízo para processar e julgar e julgar o feito, restando preclusa tal questão.

Ocorre que a competência absoluta é matéria de ordem pública, não estando sujeita à preclusão.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência absoluta, por constituir matéria de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1657028 MG 2017/0044394-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
Data de Julgamento: 17/02/2020
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

Assim, não há que se falar em preclusão
pro judicato.

Da Violação à Resolução 004/2016

A Embargante alega que a decisão vergastada violou o § 2º do art. 1º da Resolução 004/2014, que determina que a competência das ações protocoladas até a publicação da Resolução se manteriam inalteradas e a presente ação foi distribuída em 2013.

Ocorre que, como se pode verificar no Id. 7666534,
a petição inicial foi juntada/distribuída em 22/04/2016, estando sujeita à competência estabelecida no artigo 1º, inciso I da referida Resolução.

Quanto à alegação de violação ao art. 2º da Resolução 004/2014, que dispõe que “na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado.”

Ora, como dito anteriormente, a competência absoluta é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas instâncias ordinárias.

Desse modo, não há que se falar nas violações suscitadas pela embargante.

Da incompetência do Juizado em razão da necessidade de liquidação de sentença e eventual perícia contábil

Como bem fundamentado acima,

em vista da improcedência do pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a competência para o processo e o julgamento das ações referentes à URV com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo que A necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO ILÍQUIDO E PROVEITO ECONÔMICO – IRRELEVÂNCIA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – DECLÍNIO DA AÇÃO DE BASE PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – ART. 932, IV, ‘C’, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais, sendo irrelevantes a iliquidez dos pedidos ou o futuro proveito econômico, porventura obtido, superiores a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1018339-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Da análise dos autos, portanto, entendo que razão não assiste ao Município de Cuiabá.

Assim, ante o exposto,
REIJEITO os embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá e Margarida Marcolina da Silva

e mantenho a decisão embargada, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal do estado de Mato Grosso.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021